Tribunal: TJDFT
Processo: 0003887-95.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. QUALIFICADORA MANTIDA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo emprego de chave falsa (art. 155, § 4o, inc. III, do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por ausência de provas.

2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova.

3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.

4. Caracterizada está a qualificadora art. 155, § 4o, III, do CP quando demonstrado pelo laudo de eficiência, juntamente com as declarações da vítima e da testemunha policial, que a chave mixa encontrada com o acusado se revelava eficiente para a prática do delito.

5. Considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. Precedentes.

6. Recurso conhecido e desprovido.